Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-60.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1006384-60.2017.8.11.0041
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: NATHALIA POMPEU VILELA LOURENÇO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 70881977) interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 54022994):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA E DEFESA DE TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DE CONDENAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015.
(N.U 1006384-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12.08.2020)
Interpostos Embargos de Declaração (ID 55240963) foram rejeitados conforme acordão de ID 67403471.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, que não conheceu do recurso interposto ante o ferimento do princípio da dialeticidade.
A Câmara julgadora, ao acolher a preliminar de inadmissibilidade recursal, pontuou que a Recorrente não impugnou especificamente o decisório proferido pela 4a vara cível da comarca de Cuiabá, que, ao julgar parcialmente procedente a demanda, declarou a nulidade do reajuste das mensalidades do curso de medicina, no qual encontra-se matriculada a Recorrida, no tocante ao ano letivo de 2017.
A recorrente violação dos artigos 114 e 492 do Código de Processo Civil; 53 incisos VIII e IX da Lei n. 9.394/96 e 1o §1o e 3o da Lei 9970/99, aduzindo: (a) a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, (b) a liberdade da Recorrente para estabelecer reajustes contratuais, (c) Inclusão do MEC e FNDE no polo passivo da demanda como litisconsórcio necessário, posto que é o FNDE quem dispõe de prerrogativas sistêmicas e funcionais questionadas nesta ação, (d) Inaplicabilidade do CDC à espécie, em respeito a decisão proferida no Recurso Especial no 1184653, submetida à sistemática de recursos repetitivos.
Por fim, pugna a Recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID71511979) e preparado (ID 71753458).
Contrarrazões juntadas conforme ID 74930460.
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 STF). Falta de Dialeticidade (Súmulas 283 e 284).
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação dos artigos 114 e 492 do Código de Processo Civil; 53 incisos VIII e IX da Lei n. 9.394/96 e 1o §1o e 3o da Lei 9970/99, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora opostos embargos de declaração, não se postulou nesta seara recursal qualquer esclarecimento quanto a estes temas, conforme se depreende da minuta de ID 55207983, o que só ocorreu em sede de recurso especial, em nítida inovação recursal.
Por outro giro, por reforço de argumento, é importante ressaltar que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos outrora mencionados, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal. Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação porque manifestamente inepto”. (ID 51799455).
Com isso, observa-se que a parte recorrente não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, não conhecimento da apelação porque não refutou, precisamente, aos argumentos contidos no decisório de primeira instância.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ao arremate, resta prejudicada a análise do feito com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, posto que, para tanto, é necessária a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.